Tribunal: TJBA
Processo: 0528574-94.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528574-94.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANILO CRISTIANO FERREIRA DAS NEVES

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LILLIAN PEREIRA AZEVEDO MORETI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEPÓSITO BANCÁRIO INDEVIDO. CHEQUE DEPOSITADO EM CONTA DIVERSA DA DESTINATÁRIA. RESTITUIÇÃO PARCIAL VOLUNTÁRIA. RECONHECIMENTO TÁCITO DA OBRIGAÇÃO. ARTIGOS 876 E 884 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS CONFIGURADOS. ENRIQUECIMENTO DE UMA PARTE. EMPOBRECIMENTO DE OUTRA. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0528574-94.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante DANILO CRISTIANO FERREIRA DAS NEVES e como apelado SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,